Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. INCABÍVEL. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
I - Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, o fato de o local do delito ser monitorado por sistema de segurança eletrônico não tem o condão de tornar o crime impossível.
II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
III - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
IV - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do que determina o art. 33, § 2o, “c”, do CP.
VI – Inviável a substituição ou suspensão da pena em se tratando de réu reincidente.
VII – Recurso conhecido e desprovido.